Tribunal: STF
Processo: AI 785219
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, 
   LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a 
   análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências 
   vedadas na instância extraordinária.
2. No caso, a jurisdição foi 
   prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, 
   embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o 
   que não configura o alegado cerceamento de defesa. Logo, não cabe 
   falar em afronta à Carta Magna de 1988.
3. Agravo regimental 
   desprovido.